Tribunal: STF
Processo: ARE 1527000
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO, DAS FÉRIAS E DA GRATIFICAÇÃO NATALINA NA BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (Doc. 101, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos (Doc. 110) foram desprovidos (Doc. 125).



    Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio Grande do Sul apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 7º, inciso XVII, 37, caput, e 61, § 1º, inciso II, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que cuida-se de discussão acerca de valores decorrentes de conversão em pecúnia de licença-prêmio relativa a servidora ainda em atividade, matéria debatida no Tema 635 da Repercussão Geral. Afirma que a tese fixada por esta Corte no julgamento do referido recurso-paradigma “restringiu-se a garantir a indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas em relação a servidores inativos” (Doc. 134, p. 3). Assevera que restaria pendente “a questão da possibilidade de indenização relativa aos servidores que ainda se encontram em atividade”, porquanto para esses “ainda haveria possibilidade de gozo do benefício” (Doc. 134, p. 4). Defende que houve violação dos dispositivos constitucionais apontados, na medida em que a decisão recorrida “concedeu aumento remuneratório indevidamente, condenando o recorrente a complementar o valor da conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada para servidor ATIVO” (Doc. 134, p. 4). Alega que o acórdão ora recorrido, sem previsão legal, “condenou o ente público a ampliar a base de cálculo de uma indenização já igualmente alcançada sem previsão legal” (Doc. 134, p. 6).



    Lenice Martin Navarrina apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 144).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo afastou a incidência do Tema 635 da Repercussão Geral à espécie e inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 148).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, a Turma Recursal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL em face da sentença que julgou procedente a ação em que a parte autora postula o pagamento de diferenças relativas à inclusão do auxílio-alimentação, do adicional de férias (proporcional) e da gratificação natalina (proporcional) na base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia.



    (...)



    O art. 150 da Lei Complementar nº 10.098/1994, que dispõe sobre o estatuto e regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado do Rio Grande do Sul, assim estabelece:



    Art. 150 - O servidor que, por um quinquênio ininterrupto, não se houver afastado do exercício de suas funções terá direito à concessão automática de 3 (três) meses de licença-prêmio por assiduidade, com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício. 



    Desse modo, em que pese a inexistência de normativa específica acerca da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia, a fim de evitar enriquecimento ilícito a quaisquer das partes, impõe-se a aplicação da regra geral, a qual estabelece que a fruição da licença deve ser remunerada com todas as vantagens do cargo, como se nele estivesse em exercício.” (Doc. 101, p. 1, destaquei)



    Destarte, verifica-se que a Turma Recursal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local (Lei Complementar 10.098/1994 do Estado do Rio Grande do Sul), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Assevere-se, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).



    Nesse sentido foi o julgado recentemente proferido em caso igual ao presente:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCLUSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRISA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.511.452-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 05/12/2024, destaquei)



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente